Tribunal: STF
Processo: ARE 1369678
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS OMISSÃO ESTATAL DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL PRECARIEDADE VERIFICADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRELIMINAR DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES INOCORRÊNCIA APELAÇÃO DESPROVIDA.” (eDOC 20)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 22)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2° do texto constitucional. Afirma ainda violados preceitos da Lei de responsabilidade fiscal. 



    Nas razões recursais, alega-se que não teria se levado em consideração “as limitações impostas ao Poder Judiciário quando de sua ingerência no âmbito do Poder' Executivo, havendo assim nítida invasão na esfera de competência do ente público municipal, inclusive quando há a determinação e estabelecimento de prazos para a implementação de políticas públicas relacionadas ao Conselho Municipal do Idoso, indo na contramão do artigo 2° da Constituição Federal que dispõe sobre a independência dos poderes.” (eDOC 24, p. 9). Afirma que a concretização das políticas públicas abrange os critérios de conveniência e oportunidade da administração, não cabendo assim a intervenção do Poder Judiciário para impor medidas a serem adotadas. 



    Argumenta-se que o acórdão contraria a LC 101/2000 “que deve ser rigorosamente obedecida pelo gestor público ao realizar o planejamento orçamentário seja qual for o ente da federação, sob pena da ocorrê-.cia de ato ilícito” (eDOC 4, p. 11) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou a existência de condições precárias de funcionamento do Conselho do Idoso de Paço do Lumiar, o que demonstraria a gravidade da situação verificada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “In casu, em que pese o recorrente alegar que cumpre suas obrigações legais, mediante a edição da. Lei n° 365/2007, criando o Conselho Municipal do Idoso e a Lei n° 566/2013, dobre a Política Municipal do Idoso, e ainda dotando o Conselho das condições de funcionamento, não é isso que se extrai dos documentos anexados aos autos. 



    Fora realizada uma inspeção judicial em 10/10/2017 (fI. 586), na qual foram constatadas as condições precárias de funcionamento do Conselho do Idoso de Paço do. Lumiar, dentre elas: infiltrações nas paredes, banheiro não adaptado à pessoa idosa ou deficiente, janela danificada, ar condicionado em péssimas condições, falta de veículo. 



    Como se não bastasse, também está provado nos autos a falta de material humano, pois o conselho não dispõe de equipe técnica capacitada para o atendimento aos idosos, como: assistentes sociais, psicólogos, secretário, motorista, inclusive os próprios conselheiros não dispõem de treinamento ou capacitação. 



    Todavia, em que pese a gravidade da situação verificada, o ente público se insurgiu defendendo que não é permitido ao Judiciário invadir o mérito do ato administrativo discricionário, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes previsto no art. 2º CF, bem como em razão da necessidade de previsão orçamentária.



     Com efeito, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de comando legal cogente.” (eDOC 20, p 7-8) 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que admite a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, quando houver risco de violação a direitos e garantias fundamentais, sem que implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais”. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fáticoprobatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1329243 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.12.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. EFETIVAÇÃO DE NORMA CRIADORA DE PARQUE ECOLÓGICO. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 903.241-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.08.2018, grifo nosso) 



    Além disso, registre-se que divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar as reais condições da delegacia em questão e a efetiva violação a direitos e garantias fundamentais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento de encosta. Omissão administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1246120 AgR, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ENCOSTAS. DESLIZAMENTOS. SISTEMA DE ALERTA AOS MORADORES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à suficiência ou não das medidas de prevenção cuja adoção foi determinada pela sentença, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do mesmo diploma. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública” (ARE 1162818 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente